Tribunal: STF
Processo: AP 1640
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ (CPF n° 317.824.771-87), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.640 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORARES, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2024).



    Encerrado o interrogatório da ré, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), mas não foram apresentados quaisquer pedidos da Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152). 



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 164), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 172).



    Em 29/7/2025, intimei a Defensoria Pública da União para apresentar alegações em favor da ré (eDoc. 187). 



    Em 8/8/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso apresentou relatório de descumprimento de medidas cautelares de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ por violação de área de inclusão, em 23/7/2025, e falta de sinal de GPS, em 28/7/2025 (eDoc. 192-193). 



    Em 9/8/2025, a defesa de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ apresentou alegações finais, bem como apresentou procuração (eDoc. 194).



    Z defesa de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas impostas, argumentando, em síntese que (a) “os dados apontam, de forma inequívoca, que as alegadas violações decorreram de falhas do sistema de monitoramento eletrônico, e não de ação ou omissão da Acusada”; e (b) “resta demonstrado que as alegadas violações de monitoramento eletrônico não decorreram de qualquer conduta da Acusada, mas sim de falhas técnicas recorrentes no sistema, que chegaram a registrar simultaneamente, em cidades diversas, ocorrências idênticas de “sem sinal de GPRS” e “área de inclusão (inc)’”(eDoc. 204).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 205-210).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração, apesar de permanecer em seu domicílio, uma vez que não se ausentou de sua residência sem autorização.



     Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, a ré comunicou à central de monitoramento os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, assim como, comprovou a troca do equipamento, em 13/8/2025 (eDoc. 205-210). 



    Adicionalmente, ressalto que os registros de violações ocorreram de forma isolada sem reiterações de conduta, bem como, a ré comparece regularmente em Juízo (eDoc.203).



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré, levando em conta, inclusive, o tempo que foram registradas as violações. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente